Tribunal: STF
Processo: Rcl 90280
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Geovane Correia Lima em face de decisão proferida pelo Juiz de direito do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha (Processo 000138-64.2026.8.08.0035) que teria violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 549-RG, ARE 648.629, Rel. Min. LUIZ FUX.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):

“O ato reclamado consiste em decisão judicial que fixou prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de contestação pela Fazenda Pública, em processo oriundo do Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo inexistindo designação de audiência, em frontal descompasso com o Tema 549 da Repercussão Geral, cuja tese veda a concessão de prerrogativas neste rito processual, em especial o prazo em dobro. 
[...]
No início da instrução, o despacho inicial indeferiu o pedido liminar suscitado e determinou que houvesse intimação para o DER/ES contestar em 30 dias (iD. 88234736, em 7/1/2026). Nesse mesmo documento, não houve designação de audiência, uma vez que o reclamante manifestou desinteresse. 
Ainda na ação originária, requereu-se a reconsideração parcial da decisão, apenas no que se referia ao prazo da contestação, invocando o Tema 549 e solicitando sua análise, eis que desde a inicial, já havia pedido expresso (iD. 88505788). 
Sobreveio decisão mantendo o prazo de 30 dias para o DER/ES apresentar contestação. Não houve nenhum enfrentamento ao Tema 549 do STF, mesmo sendo solicitado distinguishing expresso (iD. 89264884). 
O Reclamante, então, impetrou mandado de segurança (PJe nº 5000043-93.2026.8.9101), por inexistir recurso próprio no microssistema dos Juizados ao combate imediato da decisão aqui reclamada. 
A impetração foi indeferida liminarmente, sem enfrentamento do Tema 549 da Repercussão Geral, sob o fundamento de inadequação da via eleita. Enquanto isso, nos andamentos originários, o prazo para o DER/ES contestar já estava em vigor e continua surtindo efeitos legais, com risco elevado e real de esvaziamento definitivo da autoridade do precedente do STF.”

Ao final, requer a concessão da assistência judiciária gratuita e, no mérito, sejam cassados “os efeitos da decisão reclamada no ponto em que fixou prazo em dobro para apresentação de contestação, conferindo prerrogativa que é vedada nos Juizados da Fazenda” e seja assegurada a “a aplicação obrigatória do Tema 549 da Repercussão Geral, destinando-se a observância da ausência de prerrogativas da Fazenda Pública nos Juizados”.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita postulado, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O paradigma de confronto suscitado é o decidido por esta CORTE  no julgamento do Tema 549-RG, ARE 648.629, Rel. Min. LUIZ FUX, em que se firmou o entendimento de que “A prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais.” 
A reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.
O ato impugnado consiste em decisão do 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de reconsideração da parte ora reclamante de inaplicabilidade de prazo em dobro para o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES apresentar sua contestação em sede de Juizado Especial (eDoc. 12).  
Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente